Tribunal: TJMT
Processo: 0001127-91.2017.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Vistos, etc.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação em favor de Jackson dos Reis Luciano.
Entretanto, apesar de recebido o recurso pelo juízo de origem, determinando-se a abertura de vista dos autos à defesa para apresentação de suas razões, os autos foram encaminhados a este Sodalício sem o cumprimento de tal diligência.
À vista do exposto, determino a intimação do Defensor Público, Osny Kleber Rocha Auresco, para que, no prazo legal, ofereça suas razões recursais.
Após, com juntada das razões, intime-se a 4a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande para apresentar suas contrarrazões.
Por fim, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.